Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PERMUTA DE VEÍCULOS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSENTE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do requerido a entregar a requerente a DUT do veículo FIAT/DOBLO, 2004, bem como a retirada da comunicação de furto do respectivo veículo.
2. O fato relevante. A recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal indicada. No mérito, sustenta que realizou permuta de veículos, M.Benz, Modelo Sprinter, ano 2009/2010, placa KNW 3079 e FIAT/DOBLO, ano de 2004, placa JFK-4705, com o primeiro recorrido e que cada um teria assumido os débitos do veículo em sua posse. Aduz que realizaram a tradição sem os respectivos comunicados de mudança de propriedade, pois ocorreria em 2019 quando quitadas as dívidas de cada veículo. Alega que o recorrido Alex agiu de má-fé ao revender o veículo entregue por ela a ele e ainda comunicar ocorrência de furto do veículo permutado em posse da recorrente. Assim, requer a reforma da sentença para que seja registrada a transferência do veículo, FIAT/DOBLO, ano de 2004, placa JFK-4705 para o seu nome, bem como a sua liberação do pátio do Detran-DF. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN. Ausentes contrarrazões do recorrido Alex. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 67525415).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a realização ou não de permuta de veículos e da possibilidade de transferência de propriedade e liberação do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem intimou a parte requerente, ora recorrente, para manifestação quanto à produção de provas, ID 67525449, manifestando-se no ID 67525450, com os seguintes termos: “(...) reiteram-se os termos da exordial”. Assim, não indicando testemunhas ou pugnado por novas provas no tempo oportuno, não há que se falar em cerceamento de defesa. Afasta-se a preliminar.
5. No caso, a recorrente alega que firmou contrato de permuta verbal com o recorrido/Alex, repassando-lhe o veículo M.Benz, Modelo Sprinter, ano 2009/2010, placa KNW 3079, (na época com R$ 27.000,00 em multas), dele recebendo o veículo FIAT/DOBLO, ano de 2004, placa JFK-4705 (na época com R$ 1.800,00 de multas), não envolvendo a troca dinheiro em espécie, ficando cada um com os débitos dos veículos permutados. Argumenta que ocorreu a tradição, porém os respectivos DUTs não foram entregues, porque a transferência se realizaria no início de 2019, após a quitação dos débitos. Ocorre que em janeiro de 2019 a recorrente foi informada que o recorrido/Alex já havia vendido o veículo a terceiros, o que impossibilitou a transferência do veículo, bem como noticiou, de má-fé, o furto do Fiat/Doblo, fato que culminou na apreensão do referido veículo, que estava na sua posse. Assim, busca a transferência do veículo por meio de ordem judicial.
6. O artigo 533 do CC dispõe que se aplicam à troca/permuta as disposições referentes à compra e venda. Por sua vez, os artigos 481 e seguintes do CC tratam das condições da compra e venda. Destaca-se que não há exigência de forma especial para a realização do contrato, admitindo-se, inclusive, a forma verbal.
7. Da análise das provas colacionadas nos autos, a requerente não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC, qual seja a realização da permuta que alega ter realizado com o recorrido. Ademais, o veículo a que a recorrente alega ter entregue como permuta ao recorrido/Alex é de propriedade de terceiro, conforme consta no documento do veículo ID 24011883 p.1.
8. Por outro lado, o único documento que liga a recorrente ao veículo supostamente objeto de permuta – FIAT/DOBLO – é o auto de infração datado em 1/2/2019 de ID 24011883 p.2, todavia, não comprova a realização citado negócio. Cumpre ainda destacar que o Boletim de Ocorrência registrado pelo proprietário do veículo FIAT, ID 24011883 p. 4-5, detalha ocorrência de furto no Estado do Piauí, em 17/2/2019, localidade de residência do requerido ao tempo do ocorrido, conforme consta do comprovante de ID 67525447.
9. Outrossim, em que pese a alegação de má-fé do recorrido/Alex, não há provas de que o proprietário repassou em permuta o veículo à recorrente ou que ele estaria na posse do outro veículo permutado- M.Benz. Também não há registro policial ou sequer conversas entre as partes que corroborem com a narrativa da realização do negócio sustentado pela requerente ou que comprove a posse do veículo M.Benz, Modelo Sprinter, ao recorrido. Assim, não havendo elementos comprobatórios mínimos do direito alegado pela recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 373, 481, 533.